Tribunal: TJMT
Processo: 0003937-43.2012.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0003937-43.2012.8.11.0025
Vistos etc.
Da leitura dos autos, nota-se que a autuação do Recurso de Apelação está equivocada. Dessa forma, necessária a retificação dos polos do vertente Apelo.
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa Queiroz Agroindústria Ltda. e Edmilson Manoel Ettore de Queiroz, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Impugnação à Concessão da Gratuidade da Justiça oposta em face de João Lúcio da Costa julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
Em suas razões recursais, os Apelantes argumentam que o Apelado não é miserável ou necessitado, uma vez que o próprio afirma na sua inicial que aufere renda mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) valor inclusive usado como base de cálculo para pedido de lucros cessantes, postulado na ação principal.
Aduzem, ainda, que o Apelado é motorista e que profissionais desta categoria recebem em média o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) mensais, de modo que não há falar em carência econômica, fato que justifica a modificação da decisão.
Forte nesses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso a fim de que seja revogado o benefício da assistência judiciária gratuita concedido.
Contrarrazões ID. 30465472.
É o relatório.
DECIDO.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Como é cediço, a concessão da gratuidade da justiça pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Nos termos da jurisprudência do STJ, para o deferimento da gratuidade basta que a parte afirme na petição inicial a impossibilidade de pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, podendo, todavia, o juiz, se tiver fundadas razões para tanto, usar da faculdade de indeferir o pedido do benefício.
A propósito, colaciono o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENDIMENTOS MENSAIS. INEXISTÊNCIA DE GASTOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUSTENTO PRÓPRIO OU DA FAMÍLIA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALÍNEA "C" PREJUDICADA.
(...) 2. Ademais, o STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento." (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). (...) (REsp 1741663/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018).
Na hipótese, a decisão apelada em que o julgador rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita por entender que os Impugnantes, ora Apelantes, não lograram êxito em comprovar que o Impugnado/Apelado tem condição financeira suficiente para suportar o pagamento das despesas processuais.
Assim, em que pesem às razões dos Recorrentes, nota-se que não prosperam, eis que não trouxeram aos autos qualquer elemento capaz de infirmar a alegação de hipossuficiência do Apelado.
Com efeito, apesar dos Recorrentes afirmarem que o Apelado aufere renda mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este usado como base de cálculo para o pedido de lucros cessantes na ação principal, há que frisar que tal montante foi uma estimativa do Apelado quando do uso do caminhão, objeto da lide.
Assim, levando em consideração que referido valor ainda será examinado quando do julgamento do mérito da ação principal, bem como que o Apelado não está sob a posse do veículo, não há que falar que se trata da sua renda mensal, máxime porque não há prova concreta nesse sentido.
Outrossim, o simples fato do Impugnado/Apelado ser motorista e que tal categoria profissional aufere em média, renda de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) mensais, entendo que tal afirmativa, sem lastro probatório, não serve para demonstrar a atual condição financeira do Apelado.
Dessa forma, verifica-se que os Apelantes não se desincumbiram de comprovar o contrário da afirmação do Apelado relativamente a sua insuficiência de recursos financeiros para custear as despesas do processo, ônus este que lhes incumbia.
Sendo assente a jurisprudência nesse sentido, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRODUTOR RURAL – PATROCINIO POR ADVOGADO PARTICULAR – ALTO VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA – IRELEVÂNCIA – PRESUNÇAO LEGAL – LEI 1.060/50 – ARTIGO 5o, LXXXV – CONSTITUIÇAO FEDERAL - ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – IMPUGNANTE - DEFERIMENTO MANTIDO. Recurso conhecido e desprovido. 1. A Constituição Federal ao anotar que o deferimento da gratuidade da justiça deve ser aos que comprovarem que não tem condições de efetuar o pagamento dos custos do processo não retirou a presunção de veracidade das alegações prescritas pela LAJ. 2. A questão de existência de bens ou a condição de produtor rural não são provas de incapacidade financeira. O que deve ser apreciado é tão somente a capacidade de pagamento dos custos do processo, isto é, desembolso de numerário, sobretudo quando o valor econômico da demanda é elevado e os custos dos processos se revelam excessivos. 3. Não há qualquer empecilho legal para o postulante ao direito da assistência judiciária seja defendido por advogado particular e, de igual forma, verificação do alto valor econômico da demanda. O que a lei quis, determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio. 4. Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de arcar com os custos do processo sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese, correta a decisão de piso que, fazendo a fundamentação de fato e de direito, defere o pedido. (Ap 135228/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO - ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE À PARTE IMPUGNANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese. (Ap 89892/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017).
Portanto, por força do art. 333, I, do CPC, caberia aos Apelantes trazer aos autos, ao menos, provas que criassem dúvida sobre a real capacidade financeira do Apelado, mas nada fizeram, ficando suas razões no campo das meras alegações, insuficientes para remover a presunção conferida ao Apelado.
Diante do exposto, com fulcro no Verbete Sumular 568 do STJ, nego provimento ao Recurso e mantenho intacta a sentença recorrida.
Condeno os Apelantes ao pagamento dos honorários recursais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 1.o e 2.o , do CPC.
Outrossim, retifique-se os polos do vertente Recurso, conforme determinado no parágrafo inicial desta decisão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora